Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. NÃO POSSUI FORÇA VINCULANTE. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-As tabelas divulgadas pelas seccionais da OAB não tem força vinculante para o Juiz, mas é apenas um referencial que poderá ser adotado ou considerado pelo julgador e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
-No caso, há de se reconhecer que, de fato, os honorários fixados na origem foram bastante módicos e precisam ser revistos por este Colegiado. E considerados os parâmetros legais e as particularidades da causa, sua complexidade, o trabalho desempenhado e o tempo de tramitação, arbitro dos honorários em R$ 1.200,00.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.